Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA CERTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO P. ÚN. DO ART. 516 DO CPC.
I. Cumprimento de sentença “por quantia certa” está subordinado à regra de competência funcional do inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, salvo quando incidente alguma das hipóteses contempladas no parágrafo único desse artigo.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.